Tribunal: TJMT
Processo: 0029593-38.2018.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029593-38.2018.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NILSO DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 041.627.241-05 (AGRAVANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 0029593-38.2018.8.11.0042

AGRAVANTE: NILSO DOS SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PRETENDIDA DETRAÇÃO DO PERÍODO EM QUE O AGRAVANTE ESTEVE CUMPRINDO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 42 DO CÓDIGO PENAL - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, não se pode detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, em especial a medida consistente no comparecimento periódico em Juízo, uma vez que o artigo 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a essas hipóteses.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 0029593-38.2018.8.11.0042

AGRAVANTE: NILSO DOS SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
NILSO DOS SANTOS DA SILVA
, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que determinou a detração do tempo em que o apelante esteve preso.

Em suas razões, o agravante requer a detração do período em que cumpriu as medidas cautelares.

As contrarrazões ministeiais foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Julieta do Nascimento Souza, manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 02 de abril de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

VOTO RELATOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 0029593-38.2018.8.11.0042

AGRAVANTE: NILSO DOS SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pleiteia, o cálculo da detração, requerendo que seja considerado o período em que o apelante cumpriu medida cautelar.

A medida cautelar imposta ao apelante era de comparecer bimestralmente em juízo, mantendo-o atualizado de seu endereço residencial e de trabalho.

De imediato, tenho que a pretensão defensiva não demanda grandes argumentos para demonstrar o seu não cabimento.

O artigo 42 do Código Penal assim dispõe:

“
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.”

Pelo dispositivo supramencionado, observa-se claramente o impedimento quanto ao reconhecimento do tempo em que o agravante permaneceu submetido a medidas cautelares diversas da prisão, para fins de detração penal.

Isso porque, as medidas cautelares diversas da prisão
“por expressa previsão legal, não se confundem com a prisão provisória, a despeito de representarem, sempre, algum grau de restrição à liberdade do acautelado”.
(HC 380370/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 07/03/2017)

De fato, o Código Penal estabelece expressamente em seu artigo 42, as hipóteses em que haverá a detração penal, consistente no desconto da pena privativa de liberdade, pelo tempo efetivamente cumprido a título de prisão provisória ou de medida de segurança.

No mesmo sentido, o artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, dispõe que
"o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade"
.

Verifica-se, desse modo, que o período de efetiva custódia anterior ao trânsito em julgado da ação penal deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive, para a fixação do regime inicial de desconto da sanção privativa da liberdade, descabendo a detração da pena pelo período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 42 DO CP. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1.

Segundo orientação desta Corte, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, em especial a medida consistente no comparecimento periódico em Juízo, porquanto o art. 42 do Código Penal não prevê a aplicabilidade do benefício a essas hipóteses. Precedentes.

2. Agravo regimental improvido”. (AgRg no REsp 1737976/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 04/02/2019). (destaquei)

Com essas considerações, em consonância com o parecer
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto, mantendo inalterada a decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020